Tribunal: TJBA
Processo: 8056300-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056300-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: W PACKS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERLEA LEMOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

E
MENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TOTAL DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, com a decretação da rescisão do contrato de locação comercial, o afastamento da multa por rescisão antecipada e a redução proporcional de 50% dos valores locatícios devidos entre março de 2020 e a entrega das chaves em 11 de julho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão integral dos aluguéis comerciais em razão da pandemia de covid-19 e da consequente paralisação da atividade empresarial; (ii) estabelecer se é legítima a fixação do termo final da obrigação locatícia no momento da efetiva devolução das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece os efeitos econômicos da pandemia de covid-19 como hipótese de revisão contratual, mas afasta a possibilidade de isenção total do pagamento dos aluguéis, considerando que os impactos atingiram igualmente locadores e locatários.

4. O entendimento consolidado é no sentido de que, nas locações comerciais, a solução adequada é a readequação temporária do valor dos aluguéis, em atenção ao princípio da conservação dos contratos e da função social da propriedade.

5. Não havendo comprovação específica de que os prejuízos enfrentados pela Autora/Apelante comprometeram de forma absoluta sua capacidade de adimplir o contrato, é legítima a imposição de pagamento proporcional (redução de 50%).

6. Quanto ao termo final da obrigação de pagamento dos aluguéis, corresponde, conforme reiterado pela jurisprudência, à data da efetiva devolução das chaves, marco que encerra a posse direta do locatário e, por consequência, sua obrigação contratual.

7. A sentença recorrida encontra respaldo em julgados deste e de outros Tribunais estaduais, que adotam solução equitativa e proporcional diante da situação excepcional da pandemia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pandemia de covid-19 autoriza a revisão dos contratos de locação empresarial, mas não legitima a suspensão total dos aluguéis, salvo prova robusta de inviabilidade absoluta do cumprimento contratual.

2. A obrigação de pagamento dos aluguéis subsiste, ainda que de forma reduzida, até a efetiva devolução das chaves pelo locatário, marco que encerra a relação locatícia.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017613-81.2020.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 15/02/2021;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004181-58.2021.8.05.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 06/04/2022; TJDF, Apelação nº 0715289-41.2020.8.07.0007, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 24/11/2021;
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2029091-72.2021.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Carlos Inouye Shintate, j. 28/04/2021; TJBA, Apelação nº 0500314-59.2016.8.05.0244, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05/03/2021;
TJMG, Apelação nº 5079842-73.2016.8.13.0024, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056300-27.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
W PACKS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

e
CONDOMINIO NACIGUAT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA